Tribunal: TJDFT
Processo: 0700777-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700777-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ROBERTA ELIANDRA NASCIMENTO SCHNEIDER IMPETRADO: DESEMBARGADOR ROMULO DE ARAUJO MENDES D E C I S Ã O Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por ROBERTA ELIANDRA NASCIMENTO SCHNEIDER, em face de ato coator atribuído ao DESEMBARGADOR RÔMULO DE ARAÚJO MENDES, que, nos autos do agravo de instrumento no 0753211-98.2024.8.07.0000, proferiu decisão suspendendo os efeitos da decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, pela qual havia sido parcialmente concedida a tutela pretendida pela autora/impetrante, para obrigar a companhia aérea TAM LINHAS AÉREAS S.A. a garantir o embarque do animal de suporte emocional da impetrante. Na inicial (ID 67811835), a impetrante alega que a decisão atacada viola direito líquido, por impedir a sua viagem de mudança acompanhada de seu cão de apoio emocional. Afirma que a decisão atacada viola os artigos 5o, incisos XXXII e XXXV, 6o e 196, da Constituição Federal, bem como o artigo 6o, do Código de Defesa do Consumidor. Narra que ajuizou ação declaratória, com pedido de tutela antecipada, em face da empresa TAM LINHAS AÉREAS S.A., pleiteando o embarque do seu cachorro de apoio emocional na cabine do avião, para que pudesse acompanhá-la durante a viagem que fará no dia 16/1/2025, às 21h50, para a cidade de Manaus. Anota que o pedido foi parcialmente deferido, tendo sido determinado que a ré garantisse o embarque do cão e assegurasse o seu assento para o voo LA – 3748, com destino a Manaus, em razão de mudança de cidade, uma vez que o marido da autora, por ser oficial da Aeronáutica, foi para lá transferido. Diz que, ultrapassado o prazo concedido na decisão, a empresa ré interpôs agravo de instrumento, no bojo do qual o Desembargador Relator, Rômulo de Araújo Mendes, atribuiu efeito suspensivo ao recurso. Acrescenta que, interposto agravo interno contra a decisão monocrática, a concessão de efeito suspensivo ao recurso foi mantida. Requer, liminarmente, que seja retirado o efeito suspensivo do agravo de instrumento interposto nos autos de no 0746266-92.2024.8.07.0001, determinando-se o cumprimento imediato, pela empresa ré, da decisão que assegurou o embarque do cão de apoio emocional na cabine do avião, no voo LA-3748, ao lado de sua tutora. Ao final, pede a confirmação do pleito liminar, com a consequente concessão da ordem. O pedido liminar foi indeferido (ID 67820823). Brevemente relatados, decido. Como consignado, a impetrante pretendia o embarque do cão de apoio emocional no voo ocorrido no dia 16 de janeiro de 2025. Assim, em face da perda superveniente do objeto, o impetrante não possui interesse de agir em relação ao processamento e julgamento do presente mandado de segurança, uma vez que a pretensão já foi alcançada. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 330, inciso III, e 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Sem honorários, nos termos do artigo 25, da Lei no 12.016/2009. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 7 de maio de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator